Tribunal: STF
Processo: ARE 1450293
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual rejeitou o pedido de redução de penas prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e manteve a condenação dos réus às penas de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006) (Doc. 42).



    No apelo extremo (Doc. 48), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SAMUEL RIBEIRO DE CAMARGO alega que o acórdão recorrido negou vigência ao art. 105, III, “a”, da CF/1988, pois, a despeito da concessão de Habeas Corpus pela Ministra Laurita Vaz, determinando o retorno dos autos à origem para o refazimento da dosimetria da pena levando em consideração que não há outras circunstâncias no caso concreto hábeis a caracterizar a dedicação dos agentes à atividade criminosa ou a integração à organização criminosa, o TJSP afastou o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e manteve a condenação dos réus.



    Aduz que, diversamente do consignado no acórdão recorrido, no caso em tela, existe cabimento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da lei de drogas, justamente em razão das circunstâncias favoráveis quando da análise dos critérios estabelecidos na primeira fase (réu primário e sem antecedentes desabonadores) (Doc. 48, fl. 6). Ainda, realça que o requerente não exerce e nunca exerceu o comércio ilícito de entorpecentes, conforme afirmado durante o processo (Doc. 48, fl. 8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional; (b) o recurso carece de fundamentação idônea, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 284 do STF; (c) a matéria não foi prequestionada; (d) o debate situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventual violação à Constituição deu-se de maneira reflexa ou indireta; e (e) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 56).



    No Agravo (Doc. 60), a parte recorrente alega que não pretende o revolvimento dos fatos e provas.



    É o relatório. Decido. 



     



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente